Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECISÃO As partes foram intimadas sobre o trânsito em julgado do acórdão no 1234564 (id no: 14855622), bem como para se manifestarem a respeito. O Exequente apresentou manifestação (id no: 17402350), enquanto o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo legal sem que houvesse sua manifestação, conforme certidão (id no: 17896284). Passo à análise da manifestação do Exequente. O processo se encontra suspenso por decisão proferida por esta relatoria, a fim de que fosse aguardada a solução definitiva pelo STF, nos autos do RE 870.947. No entanto, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, a Suprema Corte concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não havendo mais óbice à continuidade da demanda. Nesse mesmo sentido, o Acórdão no: 1109547 deste e. Conselho Especial, id no: 10905863. Ante o exposto, determino o levantamento da suspensão do presente processo. Intimem-se as partes. Defiro a tramitação prioritária requerida (id no: 10905672) a FRANCISCO PEREIRA, CPF no: 023.912.361-15, nos termos do art. 1.048 do CPC. À Secretaria para as devidas anotações. Por outro lado, o Exequente requer a desistência em relação a EULAMPIO RODRIGUES JÚNIOR, CPF no: 367.189.128-91, matrícula no: 101.860-4, uma vez que a parte também figura no processo 2004.01.1.126386-0. Nesse passo, antes de analisar o requerimento de desistência, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o pedido. Após, retornem os autos conclusos.